Tribunal: TJMT
Processo: 1014784-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1014784-84.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Execução n. 1003925-25.2016.8.11.0040
Agravante: Município de Sorriso
Agravado: WALKIA ALVES DUARTE RODRIGUES FERREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sorriso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Execução n. 1003925-25.2016.8.11.0040, negou o pedido de indisponibilidade de bens da Executada, Walkia Alves Duarte Rodrigues Ferreira, com fundamento no período de excepcionalidade, em decorrência da pandemia pela transmissão do Covid-19, bem como determinou a manifestação do Exequente, sob pena de extinção da ação por abandono da causa.
O Agravante afirma que não se aplica, aos casos de execução fiscal, o contido no Decreto Legislativo n. 6/2020, como justificado pelo Douto Juízo, porque se trata de calamidade em nível federal, como o disposto no artigo 65, da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000.
Argumenta, o ente municipal, que a decisão judicial foi baseada na equidade, o que é vedado pela legislação tributária, além do que torna prejudicial à arrecadação fiscal municipal.
Defende que é direito da Fazenda Pública, conforme contido no artigo 11, da Lei de Execução Fiscal, a penhora do dinheiro, com preferência aos demais meios de executar o título.
Por fim, aduz que não configura abandono da causa se houver pedido de impulsionamento processual.
Feitas essas considerações, o ente Recorrente postula a concessão do efeito ativo, para que seja determinada a indisponibilidade de bens da Agravada (Executada), ou a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau, quanto à parte final.
Juntou documentos.
É o relatório. DECIDO.
Denota-se dos autos que o Município de Sorriso ajuizou a Ação de Execução, em face de Walkia Alves Duarte Rodrigues Ferreira, objetivando a cobrança dos créditos constantes da CDA n. 211/2016.
Após a distribuição da ação, o Douto Juízo determinou a citação da Executada, que não foi localizada.
Em seguida, após tentativas de bloqueio, através do Bacenjud e Renajud (id. 50302963, p.16 e 18), sem sucesso, a parte exequente peticionou requerendo a suspensão do processo.
Após o prazo requerido para a suspensão, a Fazenda Pública peticionou, para a realização de nova tentativa de penhora on line, através os sistemas Bacenjud e Renajud.
Dessarte, o Magistrado a quo assim decidiu:
(iii) Quanto ao pedido de bloqueio de bens do devedor, em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de Calamidade pelo Congresso Nacional por meio do Decreto-Legislativo no 6/2020 que pode ensejar, dentre outras medidas anormais, o parcelamento de dívidas tributárias, bem como, a edição da Lei no 13.979/20 estabelecendo a adoção de drásticas medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, desaguando no fechamento de parte do comércio e consequente estagnação da economia, com o fim de salvaguardar a população atingida, deixo de decretar, por ora, a indisponibilidade dos recursos e bens do executado. Determino a intimação do exequente para que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, postule o que entender de direito, sob pena de extinção da execução, por abandono da causa.
Assim, conforme consignado, o Município de Sorriso insurge-se contra essa decisão, e postula a concessão do efeito ativo, para que seja determinada a decretação da indisponibilidade de bens, por meio do bloqueio via Bacenjud e Renajud, ou, a suspensão da parte final da decisão, tendo em vista que há pedido de impulsionamento da ação.
No caso, verifico que, em tese, assiste razão à Agravante.
É cediço que nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso em tela, entendo que estão presentes os pressupostos recursais, para o acolhimento do pedido de liminar, postulado pelo Recorrente, especialmente, a probabilidade de provimento do recurso.
Com efeito, a Lei n. 6/2020 reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República, encaminhada por meio da Mensagem n. 93, de 18 de março de 2020.
Referido artigo 65, da Lei n. 101/2000 assim dispõe:
Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembléias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:
I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23 , 31 e 70;
II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9o.
§ 1o Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, além do previsto nos inciso I e II do caput: (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
I - serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como sua verificação, para: (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
a) contratação e aditamento de operações de crédito; (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
b) concessão de garantias; (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
c) contratação entre entes da Federação; e (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
d) recebimento de transferências voluntárias; (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
II - serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes dos arts. 35, 37 e 42, bem como será dispensado o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 8o desta Lei Complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública; (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
III - serão afastadas as condições e as vedações previstas nos arts. 14, 16 e 17 desta Lei Complementar, desde que o incentivo ou benefício e a criação ou o aumento da despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública. (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
§ 2o O disposto no § 1o deste artigo, observados os termos estabelecidos no decreto legislativo que reconhecer o estado de calamidade pública: (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
I - aplicar-se-á exclusivamente: (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
a) às unidades da Federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional e enquanto perdurar o referido estado de calamidade; (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
b) aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo; (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
II - não afasta as disposições relativas a transparência, controle e fiscalização. (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
§ 3o No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União com amparo no disposto no § 1o deste artigo, a garantia será mantida, não sendo necessária a alteração dos contratos de garantia e de contragarantia vigentes. (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020).
Nada obstante ao nobre fundamento da decisão Recorrida, que pondera a atual situação do cenário social, vejo que não tem aplicabilidade na presente demanda, porque configura impedimento no exercício jurisdicional da Fazenda Pública Municipal, sobretudo, porque obsta a arrecadação, legalmente permitida.
Ademais, como bem ponderado, o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido, conforme disposto no artigo 108, §2o, do CTN.
Além do mais, a Lei de Execução Fiscal elenca os casos que ensejam a suspensão do curso da execução, cujas hipóteses não se amolda ao presente caso.
Nessa toada, vejo que o Decreto n.6/2020 não é compatível com a situação retratada nos autos, porque embaraça a tramitação da ação, assim como o direito de execução do Recorrente, especialmente, na fase inicial do processo.
Por fim, a condicionante da manifestação do Exequente, sob pena de extinguir a ação, por abandono da causa, é um tanto controvertida, no presente caso, já que a medida postulada está sendo impedida pelo próprio Juízo.
Por tais considerações, neste exame preliminar da matéria, convenci-me da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante.
Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de liminar, consistente na penhora on line, como requerida pelo Município de Sorriso, e, via de consequência, determino a regular tramitação dos autos de Primeiro Grau.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.